Tribunal: TJES
Processo: 5003305-93.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003305-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ADRIANA PASSOS CORREA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003305-93.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ADRIANA PASSOS CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE EXAME. ANGIOGRAFIA CEREBRAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E CONDENAÇÃO DO ESTADO E SUBSIDIARIAMENTE DO MUNICÍPIO. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO JÁ REALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IM PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo plano e saúde recorrente, Id. 9036813. Contrarrazões apresentadas, id. 9036817. Com registro de que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 9036813), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9036811), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR (ID 37364340), MANTENDO SEUS EFEITOS
. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Tutela de urgência deferida, id. 9036797, no seguinte sentido:

“Ante o exposto, com amparo no art. 3º da Lei 12.153/09 e no art. 300, caput e do CPC,
DEFIRO
a tutela antecipada pleiteada e determino ao
Estado do Espírito Santo
que providencie a realização do exame de Angiografia Cerebral, para o(a) Requerente
Adriana Passos Corrêa
, sendo o
Município de Vitória
responsável de forma subsidiária, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar desta decisão, conforme documentos acostados a Inicial, o que deverá ocorrer em unidade da rede pública hospitalar ou, na impossibilidade de fazê-lo, em unidade da rede particular de saúde, custeando os procedimentos necessários (risco cirúrgico, medicamentos, etc...), sob pena de adoção das sanções cabíveis, inclusive penais, para o caso de eventual descumprimento injustificado desta medida.”

Trata-se de ação de obrigação com pedido de tutela antecipada, em que o autor alega, em síntese, que apresentou quadro clínico de hemorragia subaracnóidea espontânea com características indicativas de causa aneurismática, sendo realizado, em virtude disso, o exame de angiografia, o qual foi repetido posteriormente, sem, contudo, obter êxito, face a impossibilidade de emissão de um diagnóstico definitivo. No entanto, verifica-se que o referido procedimento constatou a presença de lesões suspeitas no estado de saúde da parte autora, fazendo-se necessário a realização de exame de Angiografia Cerebral com urgência, com o fito de investigar um possível aneurisma cerebral.

Sustenta que ao efetuar solicitação administrativa a autora fora informada de que a unidade de saúde não possui prestador público regulado, filantrópico ou credenciado na Rede Estadual de Saúde para realização do referido procedimento, motivo pelo qual pugna sejam os requeridos compelidos a disponibilizarem o exame de Angiografia Cerebral.

Nas razões recursais, o Município de Vitória arguiu sua ilegitimidade passiva, no mérito discorre que a sentença não seguiu o entendimento firmado no Tema n° 793 do Supremo Tribunal Federal, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais em face do Município, subsidiariamente, seja a condenação direcionada ao Estado do Espírito Santo, e que seja fixado em sentença o dever de ressarcimento ao Município em caso de descumprimento da obrigação pelo Estado do Espírito.

Analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença não merece reforma, pois, a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a exigência de atuação integrada do poder público como um todo, através de um Sistema Único de Saúde, para garantir a saúde de todos (artigos 23, II e 196 da CF/88). Senão, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (
Grifei
).

Impende destacar, o Enunciado 93 da I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, acerca do prazo de espera para consultas, exames e cirurgias:

ENUNCIADO Nº 93

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Ainda entendo como a r. sentença de primeiro grau que assim asseverou:

“Não há que se acolher qualquer alegação de "repartição de funções específicas" dos entes conforme a complexidade do tratamento ou da doença. No máximo o que se verifica existir na prática são limitações materiais dos entes, mas que em hipótese alguma podem servir de escusa para a obrigação constitucionalmente imposta de garantir a preservação da dignidade da pessoa humana, pois o direito à saúde - que é consectário do direito à vida - deve prevalecer sobre o interesse patrimonial dos Requeridos.”

Outrossim, o acesso universal ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção deve ser garantido aos cidadãos, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços assistenciais, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos.

Neste ínterim, restando devidamente reconhecido a legitimidade do Município e o direito da requerente, há que se esclarecer acerca do cumprimento da obrigação.

No que tange ao direcionamento do pleito aos entes, cumpre destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde pública. Os entes da federação tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. O assunto foi decidido pelo STF, resultando no Tema 793, a seguir:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Diante disso, em observância à parte final disposta no Tema 793 do STF, necessário determinar sobre quem recairá o cumprimento da obrigação, o que foi feito na decisão que concedeu a tutela de urgência, ao determinar
ao
Estado do Espírito Santo
que providencie a realização do exame de Angiografia Cerebral, para o(a) Requerente
Adriana Passos Corrêa
, sendo o
Município de Vitória
responsável
de forma subsidiária
, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da decisão.

Outrossim, destaca-se que na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual-FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)